Tribunal: TJMT
Processo: 1025593-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025593-36.2020.8.11.0000 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1044112-33.2020.8.11.0041 proposta em desfavor de RAIMUNDO NONATO DA SILVA que determinou apresentação de nova planilha de cálculo com a detração dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, remessa dos autos a contadoria judicial, com aplicação de multa de 10% do valor da causa, em razão da resistência e, vedação da retirada do bem da comarca.
Afirma que, no caso dos autos, o MM. Juízo a quo, promoveu verdadeira defesa dos interesses do agravado, ao determinar a detração dos juros remuneratórios, sem ao menos ter oportunizado a manifestação da agravante nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, já que assinalou que na ausência de adequação da planilha, seria aplicado multa de 10% sobre o valor da causa, além de não poder ser apreciada de ofício pelo juiz da causa.
Assevera que a decisão recorrida proferida pelo juiz foi de forma imparcial, sem observar o contraditório e sem ouvir o agravante, aplicando multa, por eventual descumprimento da determinação, de modo que o referido decisum deverá ser anulado, por violação ao princípio da imparcialidade e da vedação à decisão surpresa.
Defende que ante a manifesta inadimplência do Agravado, é assegurado ao Agravante, por expressa disposição legal e contratual, considerar antecipadamente vencidas todas as obrigações contratuais, nela se incluindo os juros remuneratórios contratados, inclusive aqueles incidentes sobre as parcelas vincendas, mostrando-s, de rigor, a reforma da decisão recorrida, para se afastar a determinação de apresentação de nova planilha de débito.
Alega que a fixação de multa foge totalmente à realidade dos fatos, já que não houve o descumprimento da ordem judicial, além de violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O agravante sustenta que “efetivada a busca e apreensão do veículo garantidor da avença, o mesmo será depositado nas mãos do Banco Agravante, sob a encargo de fiel depositário, cabendo-lhe a devida guarda e conservação do veículo, para que, caso o Agravado digne-se em efetivar o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, o veículo lhe seja restituído nas mesmas condições em que fora apreendido.
Assevera, ainda, que lhe são assegurados todos os direitos inerentes à propriedade, uma vez que retomada a posse direta do bem.
Diante de tais razões, postula pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, o provimento do Recurso para reformar o decisum.
É a síntese.
Passo ao exame da liminar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando visualizar-se os elementos próprios que autoriza a antecipação da tutela recursal.
Não é propriamente o que sucede, porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada a apreciação do Colegiado.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Com efeito, entendo que, a priori, bem determinou a decisão recorrida ao dispor:
“(...) intimo o Banco para esclarecer a planilha de débito, tendo em vista que as parcelas vincendas, foram consideradas no seu valor cheio, ou seja, sem desconto dos juros, decorrente do vencimento antecipado.
Fixo desde já que não havendo correção, deverá o processo ser encaminhado ao Contador do juízo para atualização de acordo com o contrato e a Lei, observando, que demonstrado o erro e em face da persistência no mesmo, será fixada a multa de 10% do valor da causa devidamente atualizada em favor do Estado em decorrência da resistência indevida. (...)” id no 42963102 – autos de origem)
Oportuno ressaltar, ainda, que plenamente viável neste momento a aplicação da multa cominatória, pois, o estabelecimento de crédito revela um total descontrole da Instituição Financeira, a gerar no momento prejuízo ao Agravada, que é hipossuficiente.
Sobre o assunto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça consoante se infere do julgado a seguir; in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais.
2. Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.
2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de astreintes, arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no ARESP 751790/SC – Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma – DJ 15/10/2015)
Ademais, a ‘astreinte’ objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial. E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.
Por outro lado, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.
Na espécie, não vislumbro a excessiva onerosidade do valor da multa fixada em 10% ao valor da causa, pelo Juiz Singular.
Com efeito, ao considerar as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante – Banco Toyota do Brasil S.A– o valor se revela adequado para garantir o cumprimento sem delongas da decisão judicial.
Ademais, cumpre ressaltar, decorrido o prazo de cinco dias para o devedor efetuar o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao credor, nos termos do §§ 1° e 2o do art.3°, do Decreto-Lei n° 911/69:
“Art 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
Todavia, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca tem a finalidade de resguardar o direito do devedor que pagar no prazo do § 1o, de reaver o bem.
Não são poucos os casos em que o devedor paga e, diante da remessa do bem para outra localidade, encontra dificuldade na recuperação do bem pelo qual já pagou parte considerável do financiamento.
Há precedente nesta Corte:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE ORIGEM – DESACOLHIMENTO – PERMANÊNCIA ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - ART.3o, §§1o E 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO DESPROVIDO. Ao devedor é garantida a faculdade de pagar tudo o que deve nos cinco dias seguintes à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário. Por consequência, neste período é absolutamente inconveniente admitir-se o deslocamento do bem para comarca diversa. No entanto, extrapolado tal lapso, e não havendo o pagamento da dívida pelo devedor fiduciante, nada há na legislação de regência que torne obrigatória a permanência do bem nos limites da comarca onde é processada a demanda. Exegese dos §§1o e 2o do art.3o do Decreto-lei no 911/69”.- (AI 157116/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE ORIGEM – ACOLHIMENTO – PERMANÊNCIA ATÉ CINCO DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – ART.3o, §§1o E 2o DO DECRETO-LEI No 911/69 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). Se, passados (05) cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante queda-se inerte, não efetuando a quitação do débito em aberto, poderá o credor fiduciário, na condição de fiel depositário, guardar o bem no local que entender mais apropriado, inclusive removendo-o da comarca onde se deu a apreensão. Exegese dos §§1o e 2o do art.3o do Decreto-lei no 911/69.”(AI 117658/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 24/04/2014).
“BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO INICIAL - PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA - LEGALIDADE DO DESPACHO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Ainda que liminarmente deferida a apreensão do veículo financiado e deferida a sua guarda ao credor, revela-se prudente a determinação judicial no sentido de que o veículo permaneça na comarca, prestigiando os princípios do contraditório e da ampla defesa.” (RAI 126435/2009; 5a C. Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 20-01-2010; inwww.tjmt.jus.br).
Assim, não vislumbro, a priori, nenhuma ilegalidade na decisão recorrida que vedou a retirada do bem da comarca de origem enquanto não transcorrido o prazo de 5 dias para o agravado efetuar o pagamento da integralidade da dívida. (DL 911/69, art. 3o, § 1o).
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se ao juízo do feito.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de dezembro de 2020.
Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora